Tribunal: TJSP
Processo: 2156570-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Locação. Decisão que indeferiu a pesquisa de bens penhoráveis no sistema INFOJUD. Insurgência. Necessidade de intervenção judicial para obtenção das informações. Medida que visa a garantir a efetividade da execução e a celeridade do processo. Agravo provido.